Tribunal: TCU
Processo: 005.918/2019-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Rosária de Fátima Chaves, pelo qual contesta o Acórdão 5.130/2021-TCU-2a Câmara (Relator Ministro Bruno Dantas), prolatado na Sessão Telepresencial realizada em 30/3/2021

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por Rosária de Fátima Chaves em face do Acórdão 5130/2021-TCU-Segunda Câmara , Relator Ministro Bruno Dantas, que julgou irregulares as contas da recorrente e lhe aplicou multa de R$ 4.000,00, nesta tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em desfavor dos ex-Prefeitos de Cururupu/MA, José Carlos de Almeida Júnior (gestão 2013-2016) e Rosária de Fátima Chaves (gestão 2017-2020), em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos por força do Programa Brasil Alfabetizado (PBA), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos artigos 32, I e 33, da Lei 8.443/1992 combinado com o artigo 285 do Regimento Interno do TCU, conhecer do presente recurso de reconsideração para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. enviar cópia deste acórdão à Procuradoria da República no Maranhão, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, ao Município de Cururupu/MA e aos responsáveis.